Tribunal: TJMT
Processo: 1020142-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020142-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVANTE), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVANTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, obscuridade e premissa equivocada, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020142-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

AGRAVADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
e
ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES
em acórdão de provimento parcial ao seu agravo de instrumento
, apenas para afastar o
reconhecimento de preclusão da decisão de Id 120946728 e, por conseguinte, afastar a multa fixada com base no artigo 1.026, §2o, do CPC id 125154602)
.

Adriana Gonçalves Guimarães sustenta em suas razões que há obscuridade por não ter sido apreciada as informações apresentadas na petição de id. 252428689, no sentido de que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1991136/MT, já homologou o referido acordo, mesmo que parcialmente.

Aduz que
“embora ainda não tenha ocorrido a homologação integral – tal questão está pendente de análise em sede de agravo interno -, é fato que o e. Ministro Antônio Carlos Ferreira homologou a transação, apenas limitando os seus efeitos à controvérsia objeto da lide sob análise.”
Pretende seja sanada a referida obscuridade, com a atribuição de efeitos modificativos para o fim de autorizar a homologação do acordo entabulado entre as partes.

Ide Gonsalves Guimarães também opôs embargos de declaração e argumenta premissa equivocada de que o acordo entabulado entre Ide e Emanoel viola direito de terceiros, já que os direitos transacionados são pessoais, patrimoniais e disponíveis das partes; aponta omissão quanto ao pedido de extinção parcial do feito em relação à Embargante Ide Gonsalves Guimarães e o Embargado Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, nos termos dos artigos 139, V, 355, I, 356, II, e 487, II, b, todos do CPC.

Alega que a decisão embargada também se mostra omissa quanto ao pedido de encerramento da administração judicial com base no princípio da intervenção mínima (artigo 421 do Código Civil).

Requer atribuição dos efeitos modificativos, para que seja reformado parcialmente o acórdão no sentido de que: seja homologado o acordo firmado entre a Embargante Ide Gonsalves Guimarães e o Embargado Emanoel Rosa de Oliveira Junior, e, com isso, seja julgado o feito extinto total ou parcialmente, com resolução do mérito, em relação a estes; seja revogada a nomeação de administração judicial para as empresas do Grupo Reical. Na eventualidade, requer sejam consideradas préquestionadas as matérias dos artigos 139, V, 355, I, 356, II, e 487, II, “b”, 1.022, I, II e parágrafo único, e 489, §1o, IV, todos do CPC, 104 e 421, parágrafo único, do Código Civil, nos termos do artigo 1.0258 do CPC.

Camila Nunes Guimarães Kuhn apresenta contrarrazões e pugna pela rejeição de ambos os embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, as embargantes mencionam obscuridade por não ter sido apreciada as informações apresentadas na petição de id. 252428689, no sentido de que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1991136/MT, já homologou o referido acordo, mesmo que parcialmente.

Asseveram que
“embora ainda não tenha ocorrido a homologação integral – tal questão está pendente de análise em sede de agravo interno -, é fato que o e. Ministro Antônio Carlos Ferreira homologou a transação, apenas limitando os seus efeitos à controvérsia objeto da lide sob análise.”

Indicam premissa equivocada de que o acordo entabulado entre Ide e Emanoel viola direito de terceiros, já que os direitos transacionados são pessoais, patrimoniais e disponíveis das partes; alegam omissão quanto ao pedido de extinção parcial do feito em relação à Embargante Ide Gonsalves Guimarães e o Embargado Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, nos termos dos artigos 139, V, 355, I, 356, II, e 487, II, b, todos do CPC; omissão quanto ao pedido de encerramento da administração judicial com base no princípio da intervenção mínima (artigo 421 do Código Civil).

Constou no acórdão embargado:

Como se percebe,
a sócia Camila figura em várias demandas que tramitam no juízo de origem como parte ou terceira interessada. Ademais, na Ação n. 1041700-95.2021.8.11.0041 ajuizada pelo Grupo Reical como propósito de exclusão da sócia
Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha decorrente de deliberação realizada em reunião de sócios, a sócia Camila estava presente no citado ato societário
.

Assim,
pertinente a manutenção da decisão que deixou de homologar o acordo de id 106208625 e, via de consequência, não extinguiu o feito total ou parcialmente, com resolução do mérito, em relação à Emanoel Rosa de Oliveira Júnior e Idê Gonsalves Guimarães, por não poderem transigir sobre direitos dos quais não detêm titularidade
.

Não há premissa equivocada e nem obscuridade.

Inexiste a alegada omissão quanto ao pedido de encerramento da administração judicial com base no princípio da intervenção mínima (artigo 421 do Código Civil).

O acórdão analisou a questão, porém, de forma contrária à pretensão da embargante Ide:

“A agravante cita a Cláusula Décima Primeira do acordo, que previa a imediata revogação da nomeação da Interventora/administradora judicial. Todavia, inexiste até o momento fato relevante para sua revogação, pelo contrário, se revela imprescindível ao juízo.

Não é verdade a afirmação da agravante de que “inexiste litígio entre as partes e, portanto, inexiste perigo de dano na ausência de administrador judicial". A animosidade e conflito entre as partes infelizmente persiste, inclusive com várias tentativas inexitosas de composição.

Também não é real a afirmação de que
“a permanência da administração judicial que tende a causar maiores danos, já que, uma empresa familiar estará sendo gerida por terceiros, fugindo dos princípios e valores do núcleo familiar.”
O conflito familiar é anterior ao ajuizamento das demandas citadas na decisão agravada, preexistentes à nomeação da interventora/administradora judicial.

A nomeação em nada alterou para pior os ânimos e conflitos existentes entre os sócios/integrantes do grupo familiar.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção das embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento das embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses das embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Por fim, advirto as embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025